Tribunal: TJDFT
Processo: 0736731-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Processo : 0736731-81.2020.8.07.0001 DECISÃO O despacho id. 64883760 determinou a juntada de documentos comprobatórios, especialmente os três últimos contracheques, assim como os comprovantes de despesas ordinárias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. O apelante manteve-se inerte à intimação (id. 66088433). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 1.007, § 4o e 1.017, § 3o, todos do CPC/2015, determino ao apelante o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator